Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GRUPO ECONÔMICO. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CARACTERIZADO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Não estando presente os requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, quais sejam, prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
3. A existência de grupo econômico, além da ocorrência de alterações contratuais, por si só, não caracterizam a ocorrência de confusão patrimonial, além da impossibilidade de localização dos bens não constituir, de igual modo, elemento capaz de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para redirecionar a cobrança em desfavor dos sócios.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.